Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem as omissões apontadas nos embargos de declaração, pois, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual, após análise do caso concreto e com base nos elementos probatórios dos autos, notadamente o laudo pericial produzido em juízo, deu parcial provimento à apelação da autora/embargada para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, condenar o ora embargante na obrigação de custear novo procedimento odontológico a ser realizado pela demandante e deu parcial provimento à apelação do réu/embargante apenas para reduzir os valores fixados na origem a título de indenização por danos morais e estéticos.

3. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação interposta pelo embargante, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.